Tribunal: TCU
Processo: 030.230/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de acórdão que, entre outras deliberações, determinou o cessação do pagamento de paridade com os beneficiários nas contribuições mensais ao Plano de Benefícios Portus 1  PBP1.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria que nesta fase cuida de embargos de declaração opostos pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) em face do Acórdão 1252/2017-TCU-Plenário , que negou provimento a pedido de reexame interposto pela ora embargante; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, de modo a conceder-lhes efeitos infringentes; 9.2. conferir nova redação ao subitem 9.1 do Acórdão 1252/2017-TCU-Plenário , nos seguintes termos: "9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285, § 2o e 286 do RITCU, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial"; 9.3. tornar insubsistente o subitem 9.3.1 do Acórdão 1866/2014-TCU-Plenário ; 9.4. determinar à Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU que: 9.4.1. abstenha-se de realizar contribuições paritárias aos beneficiários de contratos no PBP1 firmados a partir da presente decisão, nos termos do que restou decidido pelo Acórdão 169/2005-TCU-Plenário ; 9.4.2. observe, no cumprimento dos subitens 9.3.2 a 9.3.7 do Acórdão 1866/2014-TCU-Plenário , o devido reflexo material decorrente da presente decisão; 9.5. determinar ao Portus Instituto de Seguridade Social, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que considere em suas futuras projeções atuariais que não haverá contribuição paritária dos entes públicos patrocinadores durante o período de concessão do benefício aos beneficiários de contratos firmados a partir do presente momento, nos termos do Acórdão 169/2005-TCU-Plenário ; 9.6. dar ciência da presente decisão à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ao Portus Instituto de Seguridade Social e à Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba).